Tribunal: TJDFT
Processo: 0751220-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751220-21.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVANA DIAS BEGUITO, PRISCILLA DIAS BEGUITO, JANAINA BEGUITO MARTINEZ APELADO: CONDOMINIO BLOCO F DA SQS 107, LUIZ GOMES BEGUITO REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA BEGUITO MARTINEZ RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. No apelo (id. 77476223), a parte recorrente SILVANA DIAS BEGUITO requereu, preliminarmente, a gratuidade de justiça. Mediante a decisão de id. 77923352, determinei a juntada da comprovação da hipossuficiência alegada. Na petição de id. 78071315, a apelante requereu a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais no id. 78071318 e, a despeito disso, anexou aos autos diversos documentos para a comprovação para o atendimento da determinação judicial, o que ensejou a prolação da decisão de id. 78531367, indeferindo o requerimento da justiça gratuita. Na petição de id. 78796777, a advogada Sabrina de Freitas Moura Peixoto Costa, OAB 72.645 postulou a sua desabilitação dos presentes autos, bem como a retirada do seu nome das futuras publicações e intimações. Foram interpostos embargos declaratórios no id. 78947626. Na petição de id. 78947631, a advogada Shirley Alves Cantanhede, OAB/DF 55.102, requereu o desentranhamento dos documentos de Id. 78947627 e 78947626, sob a alegação de juntada por equívoco. Juntada no id. 79016252 de procuração do novo causídico, Dr. Eric Pio Belo, OAB/DF 17.040, na forma pro bono. Por último, a apelante juntou petição no id. 79016251, informando má-conduta da advogada Shirley Alves Cantanhede, OAB 55.102-A, bem como petição de id. 79020360 informando que as advogadas Shirley Alves Cantanhede, OAB 55.102-A e Sabrina de Freitas Moura Peixoto Costa, OAB/DF 72.645 passaram a exigir-lhe dinheiro, mediante coação; e requer a desconstituição de ambas do processo e expedição de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/DF, para a instauração de processo ético. É o relato do necessário. Decido. Indefiro o pedido de desentranhamento dos documentos de id. 78947627 e 78947626, devendo prosseguir no julgamento dos embargos de declaração contra decisão desta relatoria de id. 78531367, que deixou de acolher o pedido de gratuidade de justiça. Inexistindo prejuízo processual para a apelante, deixo de acolher o pedido formulado no id. 7901625, a fim de que seja oficiado à OAB/DF para a abertura de procedimento administrativo para apurar as condutas das advogadas Shirley Alves Cantanhede OAB/DF 55.102 e Sabrina de Freitas Moura Peixoto Costa, OAB/DF 72.645. A secretaria já adotou as providências pertinentes quanto à desabilitação da advogada Sabrina de Freitas Moura Peixoto Costa, inscrita na OAB/DF 72645, devendo adotar as mesmas providências quanto à advogada Shirley Alves Cantanhede; isto é, retire o nome do sistema informatizado. Por derradeiro, intimem-se o CONDOMÍNIO BLOCO F DA SQS 107 e OUTROS para, caso queiram, manifestem-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 1o de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator